Tribunal: TJBA
Processo: 8004005-32.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004005-32.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS PAULO SANTOS PEIXOTO Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. ART. 175, III, C/C ART. 180 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.760/15 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS). PENA PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 40 (QUARENTA) FALTAS INJUSTIFICADAS NO ANO DE 2017. SERVIDOR QUE ADMITIU AS AUSÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEIXAR SUA RESIDÊNCIA EM RAZÃO DE SE SITUAR EM ÁREA CONFLITO. ENDEREÇO QUE NÃO CONDIZ COM A AFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA ENSEJADORA DA PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO COM A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS LEGAIS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REEXAME VEDADO AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004005-32.2019.8.05.0103, de Ilhéus, em que são partes, como apelante, MARCOS PAULO SANTOS PEIXOTO, e, como apelado, o MUNICIPIO DE ILHEUS. Acordam os Desembargadores da Turma Julgadora da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora